Tribunal: TJES
Processo: 5005730-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005730-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TACIO THOMES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, em que se indeferiu o pedido de substituição do perito engenheiro civil por engenheiro agrônomo designado para avaliação de imóvel rural para fins indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere o pedido de substituição do perito judicial, diante da regra do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de aplicação da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, que não contempla expressamente a decisão sobre substituição de perito.

O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas nos casos em que se verifica urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, conforme entendimento firmado no Tema 988 (REsp 1.696.396/MT).

No caso concreto, não se identifica urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade do art. 1.015, uma vez que a alegação de inadequação do perito pode ser analisada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo à parte.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere a substituição do perito, por ausência de previsão legal específica e de urgência qualificada.

A ausência de cabimento configura vício intrínseco que impede o conhecimento do recurso, conforme previsto no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que indefere pedido de substituição de perito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem comporta a aplicação da taxatividade mitigada quando ausente urgência qualificada.

A ausência de cabimento do agravo de instrumento constitui vício intrínseco de admissibilidade, que obsta seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, REsp 2.199.822/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.04.2025; TJES, AgInt no AI 5005048-16.2024.8.08.0000, Rel.ª Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 19.09.2024; TJES, AgInt no AI 5004435-93.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJES, AgInt no AI 5012164-10.2023.8.08.0000, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005730-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A.

AGRAVADOS: TACIO THOMES e RUTH OLIVEIRA THOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S/A em razão da Decisão proferida no ID 26017140, integrada por aquela de ID 36345823, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
nº 5005019-07.2023.8.08.0030, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares designou perito engenheiro civil a fim de avaliar o imóvel litigioso para fins de indenização dos expropriados, deixando de acolher o pedido de substituição por engenheiro agrônomo.

No recurso de ID 8232158, sustenta-se que o
decisum
recorrido merece ser reformado, em suma, ao argumento de que a avaliação de servidão administrativa em imóvel rural exige conhecimento técnico específico, que, segundo as normas da ABNT (NBR 14.653-3) e da Resolução nº 345 do CONFEA, é privativo de profissional da engenharia, em especial o engenheiro agrônomo para imóveis rurais.

Atualmente inexiste previsão legal para a interposição de Agravo de Instrumento no presente caso, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

A partir da simples leitura do citado dispositivo legal, verifica-se que a decisão que indefere a substituição do perito nomeado não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

É bem verdade que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que o rol previsto no dispositivo legal supracitado é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas.

Na tese firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que não desconheço o referido julgado, de relevância destacada no âmbito da matéria em análise.

Ocorre que a Ministra Nancy Andrighi (Relatora do precedente), foi bastante clara ao destacar a
urgência
como requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC, sendo que, no caso em tela, o pleito para nomeação de perito engenheiro agrônomo – que a Agravante entende ser o único hábil a solucionar a questão controvertida nos autos – , além de não se encontrar no rol do art. 1015 do CPC, não possui urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Ressalte-se que tal posicionamento ainda é encampado pelo Tribunal da Cidadania, conforme hodierna jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, BIOLÓGICOS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO INCABÍVEL.

[...] 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3.
A decisão interlocutória que versa sobre a substituição do perito não enseja agravo de instrumento.
4. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.199.822/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A SUBSTITUIÇÃO DE PERITO
E A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. SUPOSTA IMPRESTABILIDADE DOS SERVIÇOS DO PROFISSIONAL.
QUESTÃO QUE NÃO SE ENCONTRA INSERTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, OU APRESENTA CARÁTER URGENTE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 283 DA SÚMULA DO STF E N. 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ.

I - T
rata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de ação cautelar antecipada de provas, indeferiu o pedido de substituição do perito designado e de realização de nova perícia. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido ante a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Desde já, deve-se advertir que, após a interposição deste agravo interno, o juízo de origem chamou o feito a ordem para suspender o pagamento dos honorários por entender necessária a complementação da perícia, o que indica a perda do interesse recursal na reforma da decisão a quo. [...] Com efeito, o pedido de substituição do perito foi formulado depois de o profissional ter realizado seus serviços, sem que a recorrente tenha impugnado, à época da designação do perito, a escolha do profissional, nem requerido a modificação do especialista, quando do alegado descumprimento injustificado dos prazos. A irresignação da agravante foi protocolada somente após o resultado da perícia, o qual, na sua leitura, mostra-se insuficiente à elucidação dos fatos. [...] Ocorre, porém, que o momento oportuno para realizar essa atividade cognitiva é na ação principal, quando os diversos elementos probatórios colhidos serão oportunamente cotejados e eventualmente complementados. É possível ainda que a análise desse conjunto probatório seja feita no julgamento da ação de produção antecipada de provas, pois, apesar da natureza eminentemente homologatória da decisão, nada obsta que eventual insuficiência manifesta da perícia seja declarada na sentença ou no julgamento da apelação. Foi exatamente nesse sentido que decidiu o juízo de origem, com inegável acerto: [...] Ademais, embora o recorrente alegue urgência na apreciação da matéria em razão da possibilidade de levantamento dos honorários periciais, isso não é suficiente para se antecipar a apreciação sobre a necessidade de substituição do experto e designação de novo profissional, tendo em vista que a questão pode vir a ser solucionada mediante restituição dos honorários periciais, como a própria recorrente admitiu nas razões de seu agravo de instrumento, ao apresentar o pleito subsidiário de devolução de valores. Aliás, é possível conjecturar que a restituição poderá ser determinada no julgamento da apelação, caso este Tribunal reconheça a imprestabilidade dos serviços executados." III - [...] V - Ainda que assim não fosse, como bem salientou o Juízo a quo,
a situação fática constante dos presentes autos, relativa à substituição do perito judicial, não se amolda a nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC, tampouco se trata de matéria de mérito ou possui caráter urgente, não sendo cabível o agravo de instrumento no presente caso
. Logo, não há como afastar o óbice do enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabível mesmo quando o recurso especial é interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.867.817/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 26/11/2020; REsp 1.740.305/SP, relator Ministro Hernan Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 26/11/2018; REsp 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018; REsp 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019. VI - Como se não bastasse, para alterar o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada na via do recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.101.918/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)
Sem grifos no original

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – TEMA 988 DO STJ – IMPUGNAÇÃO AO PERITO – NÃO CARACTERIZADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC
- RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou orientação (Tema nº 988/ST J) de que o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, sendo viável a sua interposição quando identificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 2. A decisão recorrida não ignora a orientação do c. STJ sobre a possibilidade de mitigar o rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC, mas apenas considera não se estar diante da hipótese de mitigação, notadamente porque a impugnação ao perito pode ser apreciada em eventual recurso de apelação sem que isso represente prejuízo às partes. 3. Recurso desprovido. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005048-16.2024.8.08.0000, Relatora Substituta: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO PERITO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO MITIGADO RESP n. 1.704.520/MT e RESP nº 1.693.396/MT. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS.
ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão recursal do agravo de instrumento visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição do Perito, hipótese esta que não se amolda a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. 2. Ademais, a
presente hipótese – substituição do perito - sequer se enquadra na exceção trazida pelo julgamento do REsp n. 1.704.520/MT e REsp nº 1.693.396/MT, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos quanto a aplicação da taxatividade mitigada. 3. Não existe urgência necessária que dimana na impossibilidade de se aguardar o resultado final do processo, acerca da necessidade ou não da alteração do Perito nomeado, sobretudo pessoa de confiança do Magistrado para auxiliar na resolução da lide, desqualificá-lo tão somente pelo fato de não ter a especialidade ginecologia e obstétrica, não necessariamente é capaz de concluir que a prova técnica não será exitosa. Assim, deve-se salientar, ainda, que a questão poderá ser abordada em sede de preliminar de apelação.
. Precedentes TJES. 3. Sendo o Juiz destinatário das provas, somente a ele cabe verificar aquelas entendidas como necessárias para o deslinde do feito, bem como indeferir aquelas inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. É o que versa o art. 370, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004435-93.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/07/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INDEFERIMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO VERIFICADA.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.520, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo, porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação. 2. Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso for abordada em sede de preliminar de apelação. 3. Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação. 4. Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação da decisão agravada, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5012164-10.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/06/2024)
Sem grifos no original

Assim, considerando que a decisão interlocutória cuidava do indeferimento do pleito de substituição do
expert
, situação em que não se identifica a urgência a justificar o cabimento do agravo de instrumento, haja vista que a questão poderia ser examinada em apelação, não se autoriza a mitigação do rol do art. 1.015 do Diploma Processual.

Ante o exposto, em consonância com o art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO,
dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, cabimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.